Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-33.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. CABIMENTO.
1. Verificando-se que a sentença recorrida trata apenas da obrigação alimentar e valor fixado, não se conhecer de questões relacionadas ao regime de guarda e convivência, mormente por referidas questões já serem objeto de outra ação.
2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
4. No caso concreto, considerando as necessidades da autora, a majoração dos alimentos para o importe de 03 (três) salários mínimos se revela melhor condizente ao atendimento das necessidades básicas da alimentanda, além de se mostrar compatível com as possibilidades do réu alimentante.
5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.